Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719756-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em face da decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO GERALDO DA SILVA em desfavor do agravante e de SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, deferiu o pedido formulado pelo autor para ampliar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à parte ré que autorize a contratação da garantia estendida, a ser considerada a partir do final da garantia contratual de 3 (três) anos, respeitando o prêmio de R$ 25.120,41 proposto à época, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o teor do édito combatido (ID 26653551): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Id. 94100540 - Sustenta o autor que a parte ré não cumpriu com a tutela de urgência, na medida em que o prêmio para contratação da garantia estendida está em valor superior ao ofertado anteriormente. Verifico que o valor do prêmio para contratação da garantia estendida por mais 02 (dois) anos, no término da garantia contratual, era de R$ 25.120,41, conforme demonstrado pelo orçamento apresentado pela Caltabiano/DF, via WhatsApp (Id. 90757040 - pág. 16). Assim, considerando que a tutela provisória foi concedida por entender que, indiciariamente, o negócio jurídico de contratação de garantia estendida não foi celebrado por falha das requeridas na prestação de informação precisa referente a data de aquisição do veículo, tenho que o custo extra deverá ser assumido pelas rés, os quais poderão ser exigidos do autor em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo autora para ampliar os termos da TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente concedida, determinando às requeridas que autorizem a contratação da garantia estendida, a ser considerada a partir do final da garantia contratual de 03 (três) anos, por meio de contato com o autor através de seus canais de atendimento e formalizando-se o contrato correlato, respeitando o prêmio de R$ 25.120,41 proposto à época, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00, ressaltando que eventual improcedência do pedido impõe a reversibilidade da tutela antecipada e, em consequência, o dever de o autor complementar eventual diferença ente o valor do prêmio orçado e do contratado. Certifique-se o prazo para defesa e/ou réplica. Transcorridos, retornem os autos conclusos para saneador. P.I. Cumpra-se. (ID 26653551 – grifo nosso) Inconformada, sustenta a agravante, em apertada síntese, que após a interposição do agravo de instrumento no 0716554-65.2021.8.07.0000, foi surpreendida com a r. decisão hostilizada, pela qual o Juízo a quo determinou que o valor do seguro seja de R$ 25.120,41 (vinte e cinco mil, cento e vinte reais e quarenta e um centavos), com base em conversa via aplicativo de whatsapp colacionada pelo autor. Afirma que não possui ingerência na contratação da garantia estendida e que a empresa responsável por este serviço (Indiana Seguros) é distinta da recorrente. Alega que a citada conversa de whatsapp se deu entre o recorrido e uma pessoa de nome Bruno Magalhães, o qual, segundo a inicial, seria funcionário da concessionária Caltabiano, localizada no Distrito Federal, e que o valor de R$ 25.120,41 foi ofertado em abril de 2020, sendo que o autor só entregou a documentação para o prosseguimento das tratativas após um ano. Por isso, defende que o valor sofreu inegável alteração. Combate ainda o uso de prints de telas do referido aplicativo para fins de prova em demanda judicial, e tece considerações sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, pois envolve serviço prestado por empresa terceira, estranha à lide. Acrescenta que há risco de dano grave, de difícil reparação, ante a irreversibilidade do provimento, pois não é parte legítima para a obrigação de fazer imposta. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência postulada. De início, assinalo que a recorrente interpôs primeiramente o agravo de instrumento no 0716554-65.2021.8.07.0000, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para “determinar às requeridas que autorizem a contratação da garantia estendida, a ser considerada a partir do final da garantia contratual de 03 (três) anos, por meio de contato com o autor através de seus canais de atendimento e formalizando-se o contrato correlato, num prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00” (ID 26653552, pg. 76). Ao apreciar o pedido liminar daquele recurso, esta Relatoria indeferiu-o, porquanto, de um juízo de cognição sumária, o acervo probatório dos autos se mostrou em consonância com o direito pretendido pelo autor, no que tange à falha na prestação de serviços, não prosperando ainda a tese da ré de inviabilidade no cumprimento da obrigação imposta pelo Magistrado Singular, por ser a cobertura securitária realizada por outra empresa alheia à lide, uma vez que a determinação judicial foi no sentido de que a parte ré deverá autorizar a contratação da garantia estendida, o que, sem dúvidas, constitui o obstáculo para a medida perquirida pelo requerente e é da alçada das requeridas. Contudo, após nova petição do autor no feito de origem, foi proferida a r. decisão ora combatida, ampliando os termos do decisum anterior apenas para constar que deveria ser “respeitado o prêmio de R$ 25.120,41 proposto à época” e que os custos extras com o valor atualizado (de R$ 40.619,58 – ID 26653552, pg. 151) “deverá ser assumido pelas rés, os quais poderão ser exigidos do autor em caso de improcedência da demanda”. Portanto, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, serão examinadas neste recurso somente as matérias atinentes à ampliação da tutela anteriormente concedida, uma vez que as demais questões já foram aventadas e decididas no agravo de instrumente anterior. Por oportuno, assinalo que o art. 80 do CPC elenca como conduta reputada ao litigante de má-fé a interposição de recurso manifestamente protelatório, cabendo a fixação de multa caso configurada. Pois bem. Verifica-se do petitório de ID 26653552, pgs. 157/159, a informação de que a parte ré, em cumprimento a ordem liminar de autorizar a contratação de garantia estendida, apresentou ao consumidor a apólice de ID 26653552, pg. 160, constando como prêmio o valor de R$ 40.619,58 (quarenta mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), o qual se mostra muito superior ao valor informado pelo funcionário da concessionária ré na primeira oportunidade que o autor tentou realizar a contratação, em abril de 2020, mas não teve êxito por falha das requeridas no registro da data de aquisição do veículo. As tratativas via aplicativo de whatsapp, anexadas pelo requerente, evidenciam que o negócio não prosseguiu porque imediatamente após a informação do valor da apólice, o funcionário da concessionário afirmou que a garantia do carro vencia em 02.10.2020, iniciando-se uma série de diálogos a fim de esclarecer o porque a data de aquisição constante no sistema da montadora estava divergente da constante na nota fiscal. Uma vez registrado pela fábrica a data errônea da aquisição do veículo pelo recorrido, o vencimento foi projetado equivocadamente para 05.10.2020, quando deveria ser em maio de 2021. Por isso, a solicitação de contratação de garantia estendida, com tratativas encetas em março de 2021, não deveria ter sido obstada, pois efetuada pelo consumidor dentro do prazo da garantia contratual de 3 anos, a contar da compra. Daí, visualiza-se a aparência do bom direito em prol do agravado. Nesse contexto, deve prevalecer o raciocínio do Juízo a quo de que eventual custo extra, em decorrência da atualização do valor do prêmio da apólice, deverá ser arcado pelas rés, eis que a aparência do bom direito demonstrada pelo autor revela que a contratação tardia é consequência de conduta ilícita da rés, na condição de fornecedoras de bens e serviços. A respeito da impossibilidade de se utilizar o espelhamento das conversas realizadas via whatsapp, tem-se que o julgado emanado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, citado nas razões do recurso, refere-se a demanda penal e o raciocínio lá sedimentado diz respeito às particularidades daquele caso concreto, sem ostentar efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Por outro lado, é inconteste que o advento de novas tecnologias tem repercutido fortemente nas relações sociais, especialmente no campo da interatividade, de modo que os aplicativos de mensagens instantâneas, como o whatsapp, tem sido cada vez mais utilizados nos processos de processos de consumo em nossa sociedade. Saliente-se que a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de espelhamento de conversas travadas entre as partes litigantes, com base no art. 369 do CPC, e a sua averiguação para fins de prova são consideradas dentro da totalidade do acervo probatório, culminando com o juízo quanto à sua utilidade ou não para o deslinde da controvérsia. No caso em foco, os prints de tela das conversas entre o consumidor e o funcionário da concessionária, juntamente com as demais provas, em especial a notificação extrajudicial enviada ao consumidor pela ré SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, na qual afirma que “a data da venda do veículo já foi repassada à montadora mediante abertura de procedimento administrativo solicitando a correção, portanto, não há qualquer óbice desta empresa na regularização deste percalço que já foi, repisa-se, solicitado providências de correção” (ID 26653552, pg. 63), apontam para a veracidade do conteúdo em tais espelhamentos, não havendo óbice legal para serem consideradas pelo juiz para a formação da sua convicção. Nesse sentido, segue ementa de acórdão desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. MÚTUO FENERATÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL. CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VALIDADE. JUROS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade passiva deve ser analisada considerando-se a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. Na presente hipótese, o autor apontou as razões fáticas e jurídicas pelas quais o réu deve figurar na polaridade passiva da lide, informando ter firmado com ele contrato verbal de empréstimo. Logo, sob a ótica da condição da ação, é induvidosa a legitimidade do réu para compor o polo passivo, pois lhe foi imputada uma conduta que pode, em tese, ensejar a sua responsabilização civil. 2. O Código de Processo Civil adota, em seu artigo 369, um sistema de atipicidade das provas, sendo lícito às partes empregarem todo e qualquer meio de prova, mesmo não especificado em Lei, desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima. 3. Os juros de mora legais, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros no respectivo instrumento contratual, devem ser considerados como a taxa SELIC - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, sem cumulação com correção monetária. A fixação de juros legais em 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, destoa completamente da realidade macroeconômica do país e confere às condenações judiciais, na prática, remunerações superiores a muitas aplicações, inclusive de risco. 4. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo sucumbência mínima de uma das partes, esta não terá responsabilidade pelos ônus da sucumbência, os quais serão integralmente respondidos pela outra parte. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308453, 07106515720198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que o Magistrado Singular deixou expresso na r. decisão vergastada que, na hipótese de improcedência do pedido, exsurgirá o dever de o autor complementar eventual diferença entre o valor do prêmio inicialmente orçado e o valor contratado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Oportunamente, à Secretaria para que providencie a associação dos presentes autos juntamente com os agravos de instrumentos nos 0716554-65.2021.8.07.0000 e 0719138-08.2021.8.07.0000, eis que objetivam a reforma das decisões que deferiu e que ampliou a tutela de urgência vindicada pelo autor nos autos de origem, de forma a permitir a sua análise conjunta, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador